Tribunal: STF
Processo: ARE 1383506
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Crime contra as relações de consumo Recurso defensivo Alegação, em preliminar, de nulidade do processo No mérito, pretensão de absolvição e, subsidiariamente, de redução da pena, de substituição da pena corporal e de abrandamento do regime prisional Preliminares afastadas Impedimento do juiz não verificado Magistrado que julgou o feito criminal e o de natureza cível decorrentes do mesmo fato Rol do art. 252 do CPP taxativo - Inviabilidade da transação penal ou suspensão condicional do processo - Ultrapassada a fase para a proposta da transação penal ou suspensão do processo - Provas já produzidas Materialidade delitiva não comprometida pela não realização de perícias Defesa que requereu apenas a perícia nos imóveis por ocasião da apresentação da defesa prévia Pedido que passou despercebido pelo douto magistrado e que não foi reiterado durante a instrução Preclusão consumativa Necessidade de realização do exame não demonstrada - Existência de outros elementos de prova nos autos Prova emprestada Possibilidade de utilização Identidade de partes não exigida Exercício do contraditório quanto ao teor da prova devidamente observado - Mérito - Provas francamente incriminadoras Crimes tipificados e comprovados Correta aplicação da regra da continuidade delitiva - Pena alterada Redução da pena base ao patamar mínimo Ausência de adequada fundamentação para a sua majoração - Ajuste do aumento aplicado em razão da continuidade delitiva, de ½ para 1/3 - Número de crimes praticados - Substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos Preenchimento das condições Alteração do regime prisional para o aberto, em caso de revogação Parcial provimento.”



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, IX, da CF, bem como ao art. 8º, item 1, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos.



          (i) “apesar de extensamente explicitado por esta defesa, a Colenda Sétima Câmara Criminal decidiu, por bem, rechaçar os argumentos e não reconhecer o cristalino impedimento do nobre Magistrado de piso”; 



          (ii) “o RECORRENTE sofreu e ainda sofre com as penúrias de um processo penal eivado de nulidades, nulidades essas a que não deu causa. O oferecimento da proposta de transação penal ou suspensão condicional do processo é poder-dever do ministério público, quando estiverem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos”;



          (iii) “não se insurge aqui contra a negativa do pedido de realização de perícia, Excelências, mas sim em face da inércia do órgão julgador, mesmo quando provocado pela defesa”;



          (iv) “o RECORRENTE se vê condenado com base em “provas” emprestadas de processos cíveis e no depoimento das supostas vítimas. Só. Não há, em quase 1400 (mil e quatrocentas) páginas de processo uma única prova da suposta materialidade de MAURÍCIO”.



    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. E mais: o STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    5. Da mesma forma, o STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso).



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    7. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Não merecem prosperar as preliminares de nulidade arguidas na emenda às razões de apelo. 



    Ao contrário do que argumenta a douta defesa, não é caso de reconhecimento do impedimento do juiz que julgou o presente feito criminal, com a consequente anulação do processo, pelo fato de ele ter julgado anteriormente as ações de natureza cível, decorrentes dos mesmos fatos. 



    O julgamento anterior, na esfera cível e na mesma instância, não o coloca na condição de impedido, pois a lei prevê apenas como critério de impedimento o exercício da jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de ‘outra instância’, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. 



    Situação, portanto, diversa, não sendo caso de aplicação de interpretação extensiva do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal ou do art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil.



    [...]



    Também sem razão a douta defesa ao sustentar a nulidade do processo por ausência de oferecimento da proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo. 



    Impossível se falar em transação penal ou suspensão do processo, pois a fase para o oferecimento dessas propostas está há muito ultrapassada. Isso se dá antes do recebimento da denúncia, ou então antes da produção das provas, nunca depois de produzidas as provas. Ultrapassado o momento oportuno da lei, não se pode criar desequilíbrio na relação jurídica processual, com larga vantagem àquele que transgrediu a lei. 



    Ainda no campo das preliminares, não há se falar em nulidade do processo por ausência de exame de corpo de delito e ilicitude das provas.



    Equivocada a alegação defensiva de que a não realização de perícias comprometeu a materialidade delitiva e causou grave prejuízo à persecução criminal. 



    A douta defesa fala em perícias nos imóveis, nos livros fiscais e contábil, mas apenas a realização da primeira foi por ela requerida por ocasião da apresentação da defesa prévia. Pedido esse, aliás, que passou despercebido pelo douto magistrado e que não foi reiterado durante a instrução, mas tão somente agora, operando-se a chamada preclusão consumativa. 



    De qualquer forma, ainda, registre-se que cabe ao juiz a análise, conforme seu poder discricionário, da necessidade de se realizar a prova requerida pela defesa, devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis. E, como se percebe da sentença condenatória, eram prescindíveis as diligências para a formação da livre convicção motivada do magistrado sentenciante, diante dos outros elementos de prova constantes dos autos. Aliás, a sentença condenatória é amplamente explicativa, não havendo violação de qualquer princípio garantidor da defesa.



    Também não se vislumbra qualquer vício na utilização da prova emprestada, produzida nos processos cíveis em que a empresa “JM Barreto Construtora e Incorporadora Ltda” figurou como ré.



    O réu é o representante legal daquela empresa, de modo que a sua defesa por óbvio teve conhecimento da prova produzida naqueles autos, tendo tido a oportunidade de contrapô-las no momento oportuno. 



    Além disso, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a prova emprestada é admitida, ainda que proveniente de ação em que figurem partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório quanto ao seu teor, o que foi observado nos presentes autos. Durante a instrução, a defesa pôde sobre ela se manifestar, inclusive trazendo aos autos as informações sobre os resultados dos recursos, motivo pela qual também irrelevante que tenha havido eventualmente apenas o translado parcial das peças. 



    Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos. 



    Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal, bem analisando as provas dos autos.



    [...]



    A materialidade e a autoria delitiva estão bem comprovadas, como se vê dos documentos de fls. 14, 38/77, 115/116, 187/200, 207/231, 257, 302/345, 395/403, 408/442, 514/526, 528/534 e 542 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.



    (...) mostra-se de todo inviável a tese da absolvição. Os crimes previstos no art. 7º, incisos V e VII, da Lei n. 8.137/90, restaram bem tipificados e comprovados.



    [...].”



    8. Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator